Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA A TERCEIRO INDEVIDAMENTE. MANDATO. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO.
1. Ação ajuizada visando compelir os réus a promoverem a transferência de titularidade de veículo automotor no Detran, negociado posteriormente em revendedora de veículos como parte do pagamento em aquisição de outro veículo, bem como pagar débitos incidentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve aceitação no mandato outorgado a terceiro para tratar de assuntos relacionados ao veículo descrito na inicial; (ii) definir se o mandatário tem a obrigação de promover a transferência de titularidade do veículo e pagar os débitos incidentes sobre o veículo; (iii) definir se o mandatário adquiriu o veículo ofertado à revendedora de veículos usados em pagamento de parte do preço pela a aquisição de outro veículo; (iv) definir se o efetivo adquirente que transacionou com a autora tem a obrigação de efetuar a transferência de titularidade e pagar os débitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de transferir a titularidade do veículo automotor junto ao órgão de trânsito é do proprietário.
4. Ultrapassado o prazo que o novo proprietário tem para tomar as providências para a transferência de titularidade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, assinado e datado, com reconhecimento de firma, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação (artigo 134, CTB).
5. O artigo 1o § 8o inciso III da Lei 7.431/1985 prevê que o antigo proprietário é solidariamente responsável pelo débito de IPVA com o novo proprietário, se deixar de comunicar a venda ao órgão de trânsito.
6. O mandato é um negócio jurídico, em regra, unilateral (ou bilateral, quando for remunerado ou o mandatário suportar perdas), gratuito (ou oneroso), consensual e intuito personae.
7. A aceitação é da essência do mandato para aperfeiçoamento do negócio jurídico, que pode ser expressa ou tácita, quando se inicia a execução do contrato, ou seja, exerce os poderes conferidos pelo mandante (art. 659 Código Civil). A aceitação do mandatário, portanto, situa-se no plano da validade do negócio jurídico, sem a qual o vínculo não se concretiza. Mesmo no caso de mandato em causa própria a aceitação é ato essencial à validade do negócio jurídico. Decorre disso que a simples outorga de procuração instrumentalizando o mandato não implica, necessariamente, a aceitação do mandatário.
8. Os elementos do processo, em especial a prova produzida em audiência de instrução, não demonstram que o recorrente, de fato, adquiriu o veículo objeto da ação.
9. Não há elementos no processo indicando ter havido negócio entre o recorrente e o adquirente do veículo, o recorrente não conhece a autora, não foi reconhecido pelo filho do adquirente como comprador do veículo, não há indicação de ter havido a aceitação do mandato que foi outorgado sem a sua presença no Cartório e apenas por meio de indicação dos seus dados fornecidos por mensagem de texto pelo vendedor de Loja de automóveis.
10. Os elementos do processo indicam que o veículo foi vendido informalmente ao comprador, para pagamento em parcelas e, após o decurso de um tempo, a autora descobriu que a titularidade do veículo no Detran ainda se mantinha em seu nome, com diversos débitos e que havia sido transacionado em uma loja revendedora de automóveis como parte de pagamento de outro veículo para o filho do adquirente.
11. A transferência de titularidade do veículo no Detran pode ser considerada acessória à obrigação principal decorrente da compra e venda que é o pagamento do preço e a tradição, de modo que a obrigação segue o principal.
12. Pelos deveres anexos ou laterais, o adquirente tinha o dever de manter íntegra a relação jurídica havida com a autora, prestando informações verdadeiras e relevantes sobre o objeto do contrato, a fim de evitar riscos e prejuízos às partes, bem como colaborar para a boa execução do negócio em seus termos.
13. Cabe ao adquirente, e não ao mandatário, promover a transferência de titularidade do veículo no Detran e efetuar o pagamento dos débitos incidentes.
IV. DISPOSITIVO
14. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, § 1o, e 134; Lei no 7.431/1985, art. 1o, § 8o, III; CC, arts. 653, 659, 661, § 1o.Jurisprudência relevante citada: Não há.

(e)